Tribunal: STF
Processo: Rcl 61124
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula Vinculante 14. Informações remetidas pelo Juízo reclamado comunicando o levantamento do sigilo do procedimento. Perda superveniente de objeto. Reclamação prejudicada.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da Vara de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14 nos autos do Processo nº 0224976-42.2023.8.06.0001.



    Narra a inicial que os reclamantes que “foram alvos de bloqueios em contas bancárias, provenientes de suposto crime de lavagem de capitais, sem que a defesa tenha tomada conhecimento do fato gerador dos bloqueios”. 



    Sustenta que “o Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas, até o presente momento não concedeu acesso da defesa constituída do investigado e oras Reclamantes a determinados elementos de prova já documentados nos referidos autos, invocando como fundamento que ainda existiam diligências a serem realizadas”.



    Aduz, nesse sentido, violação da Súmula Vinculante 14, porquanto ainda sem acesso à íntegra dos elementos colhidos na fase inquisitorial, gerando, portanto, evidente transgressão à ampla defesa e ao contraditório. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, seja franqueado “ao Reclamante e sua defesa técnica constituída o acesso à íntegra dos autos processuais nº 0224976-42.2023.8.06.0001 independentemente de estarem sob segredo de justiça”. 



    A Ministra Rosa Weber, então Presidente desta Suprema Corte, em 21/07/2023, requisitou informações à autoridade reclamada.



    Informações prestadas em 04/08/2023.



    É o relatório. Decido.



    Em informações (Doc. 19 – ID: 038e2935), o Juízo reclamado noticiou o que se segue: 



    “Inicialmente, cumpre informar que o presente processo se trata de uma Representação pelo Sequestro / Indisponibilidade de Bens Imóveis e Ativos Financeiros, formulada pela Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro (DCLD), conforme fls. 01/13.



    O representante do Ministério Público manifestou-se pelo deferimento integral da Representação, no dia 25 de abril de 2023.



    Este Colegiado, no dia 19 de junho de 2023, em decisão devidamente fundamentada, deferiu, em parte, os pedidos da autoridade policial, conforme fls. 342/351 dos autos.



    A autoridade policial, às fls. 407/411, requereu que fossem deferidos todos os pedidos da representação inicial, incluindo três bens que não haviam sido contemplados na decisão acima mencionada.



    O Ministério Público se manifestou de forma favorável ao requerimento policial, pugnando pela medida cautelar de sequestro dos imóveis relacionados na representação.



    À fl. 412, este Juízo deferiu, em parte, os pleitos.



    Considerando tratar-se de processo sigiloso, este Juízo determinou, no dia 31 de julho de 2023, a intimação da autoridade policial para manifestar-se, com urgência, acerca do levantamento do sigilo do feito.



    Em 1/08/2023, a autoridade policial se manifestou favoravelmente ao levantamento do feito, tendo, este Colegiado, no dia 02/08/2023, despachado para que fosse retirado o sigilo do procedimento, devendo os nobres causídicos terem pleno acesso aos autos.



    O sigilo do procedimento foi retirado no dia 02/08/2023, conforme determinação.”



    Consoante informações prestadas pela autoridade reclamada, já foi retirado o sigilo do procedimento, possibilitando o acesso integral aos autos, a evidenciar a perda superveniente de objeto do presente feito. 



    Assim, ante a alteração substancial do quadro fático-processual da situação narrada na inicial, e tendo em vista o objeto da presente reclamação, impõe-se o reconhecimento de sua prejudicialidade. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente